Tribunal: STF
Processo: ARE 1590954
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À CÂMARA DOS DEPUTADOS. CARACTERIZAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA POR AGENTE POLÍTICO RECONHECIDA EM AÇÃO PENAL. ATO ÍMPROBO EXTENSÍVEL AOS PARTICULARES QUE CONCORRERAM PARA A CONSUMAÇÃO DO FATO. ARTIGO 9º DA LEI 8.429/1992. DOLO. RECONHECIMENTO  PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOLOSAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DA MULTA CIVIL. AUTONOMIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVOS DESPROVIDOS.

DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos objetivando a reforma de decisões que inadmitiram recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que assentou:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DE VANTAGEM PATRIMONIAL INDEVIDA PARA DEFLAGRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO VISANDO À CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À CÂMARA DOS DEPUTADOS. DEPUTADO FEDERAL, ENTÃO OCUPANTE DA PRESIDÊNCIA DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA, ATUANDO EM CONJUNTO COM SÓCIOS E FUNCIONÁRIA DA EMPRESA SMP§B, QUE ENCAMINHARAM AO PARLAMENTAR A QUANTIA DE R$ 50.000,00 EM ESPÉCIE, EM ESQUEMA DE PAGAMENTO ILÍCITO FACILITADO POR EXECUTIVOS DO BANCO RURAL. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 9º, CAPUT, E 11, CAPUT, DA LEI Nº. 8.429/1992. CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 12, I E III, DA LIA. RECURSOS INTERPOSTOS PELA PARTE AUTORA E PELOS RÉUS CONDENADOS EM SENTENÇA. APELAÇÃO DO MPF DESPROVIDA, POIS INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DA PARTE SUCUMBENTE EM HONORÁRIOS NA HIPÓTESE, EM APLICAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA E EM ATENÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AFASTADAS AS PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, DE INÉPCIA DA INICIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADAS PELOS ACIONADOS. SOPESAMENTO ADEQUADO DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLIGIDO AO FEITO, NOTADAMENTE EM RAZÃO DO RESULTADO DA AÇÃO PENAL Nº. 470/STF, QUE CONCLUIU, EM DEFINITIVO, PELA OCORRÊNCIA DOS FATOS NARRADOS, PELA INDIVIDUALIZAÇÃO E AUTORIA DAS CONDUTAS PERPETRADAS PELOS RÉUS. CARACTERIZAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE VANTAGEM SABIDAMENTE INDEVIDA PELO AGENTE POLÍTICO, SENDO DESPICIENDA A DESTINAÇÃO POSTERIORMENTE DADA À QUANTIA AUFERIDA. PROVAS EVIDENCIANDO TAMBÉM O DOLO ESPECÍFICO DE TODOS OS RECORRENTES CONDENADOS. ATO ÍMPROBO DO ART. 9º, CAPUT, DA LEI Nº. 8.429/1992 CONFIGURADO NA HIPÓTESE, EXTENSÍVEL AOS ACIONADOS PARTICULARES QUE CONCORRERAM PARA A CONSUMAÇÃO DO FATO, NOS TERMOS DO ART. 3º, CAPUT, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PERDA DA TIPICIDADE DA CONDUTA INSERIDA NO ART. 11, CAPUT, DA LIA, APÓS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº. 14.230/2021, ANTE A AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO COMPORTAMENTO DOS APELANTES ÀS HIPÓTESES DESCRITAS EM ALGUM DE SEUS INCISOS, COM A CONSEQUENTE EXCLUSÃO DE QUALQUER PENALIDADE DECORRENTE DO ART. 12, III, DA LEI DE IMPROBIDADE. FALTA DE VÍCIO NA DOSIMETRIA DAS SANÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO A QUO, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO PREVISTO NO ART. 9º, CAPUT, DA LEI Nº. 8.429/1992, LIMITANDO-SE APENAS A IMPOSIÇÃO DE MULTA CIVIL AO VALOR EQUIVALENTE AO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL IRREGULAR PROPORCIONADO AO AGENTE POLÍTICO. APELAÇÕES DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDAS. 
1. Não são devidas as verbas honorárias pelos réus, malgrado sucumbentes, em virtude da aplicação do princípio da simetria relativamente à previsão do art. 5º, LXXIII, da CRFB/88, assim como da disposição específica do art. 23-B, § 2º, da Lei 8.429/92, que preconiza que apenas haverá ‘condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade se comprovada má-fé’. Apelação do Ministério Público Federal desprovida. Precedentes do STJ. 
2. Rejeitada preliminar de impossibilidade jurídica do pedido suscitada pelos réus apelantes, que argumentaram não ser cabível a sujeição de agentes políticos à Lei n.° 8.429/92 e, consequentemente, aqueles penalizados por extensão. Com fundamento no § 4º do art. 37 da Constituição Federal, que consagra o princípio constitucional da independência de instâncias, é imperativo o respeito (i) às distintas formas e procedimentos de persecução, apuração e sancionamento dos atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e dos atos de improbidade administrativa em especial, e (ii) dos juízos naturais responsáveis pelo processo e julgamento das respectivas atividades ilícitas. Ademais, restou pacificada a posição do Supremo Tribunal Federal a partir da Pet nº. 3.240 AgR/DF (Plenário, Rel. para acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 171 publicado em 22.08.2018), que firmou o entendimento segundo o qual os agentes políticos, com exceção do Presidente da República, se encontram sujeitos à responsabilização civil por atos de improbidade administrativa. Afastadas, ainda, as preambulares de inépcia da inicial, haja vista terem sido todos os apelantes condenados na sentença objurgada pela prática dos mesmos tipos previstos na LIA, e de ilegitimidade passiva suscitada por Simone Vasconcelos, pois integrou a AP nº. 470/STF e foi condenada pela Corte Suprema pela consumação de crimes, mormente o de corrupção ativa. 
3. Conteúdo das provas produzidas no processo e, em especial, no bojo da Ação Penal nº. 470/STF, igualmente coligidas a estes autos, adequadamente ponderado pelo Juízo de origem na formação de seu convencimento para a prolação de sentença de mérito. 
4. Caracterização do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) percebido pelo recorrente João Paulo Cunha como vantagem patrimonial indevida, decorrente de ilícita busca de apoio, em razão do exercício de seu mandato parlamentar e da ocupação da função de Presidente da Câmara dos Deputados à época, para deflagrar e eventualmente interceder no procedimento licitatório para prestação de serviços de publicidade em que se sagrou vencedora a empresa SMP§B. Configurada e demonstrada, com base em toda a autoridade probatória que emana dos autos, a prática da conduta ímproba pelo apelante, na medida em que, por ato doloso, locupletou-se indevidamente, obtendo vantagem ilícita em razão do exercício de mandato. Cumpre sublinhar que, pelos mesmos fatos aqui investigados, o apelante foi condenado na instância penal pelos crimes de corrupção passiva e peculato, no julgamento da AP nº. 470/STF. 
5. Atuação dos sócios da SMP§B, os apelantes Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso e Cristiano de Mello Paz, e também da ‘Diretora-Administrativa’ da empresa, Simone Reis Lobo de Vasconcelos, para captação do agente político para que prestasse, em troca de valor a ele repassado, auxílio na adoção dos trâmites necessários a que fosse envidada a licitação de interesse da pessoa jurídica em comento. 
6. Comportamento ilícito dos recorrentes Kátia Rabello, José Roberto Salgado e Vinícius Samarane, que, cientes da ilicitude do repasse dos valores que vinham sendo disponibilizados pela empresa SMP§B a terceiros, direta e indiretamente, dentre eles o réu João Paulo Cunha, se furtavam de suas obrigações funcionais perante o sistema financeiro e ainda facilitavam o seguimento do modus operandi nefasto constatado pelo Pretório Excelso ao longo do nominado processo do ‘Mensalão’, com a adoção de práticas bancárias menos rígidas e facilitadoras da consumação das ilegalidades engendradas. 
7. A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº. 8.429/1992), que regulamentou o art. 37, § 4º, da Constituição Federal de 1988, tem como finalidade impor sanções aos agentes públicos pela prática de atos de improbidade nos casos em que: a) importem enriquecimento ilícito (art. 9º); b) causem prejuízo ao Erário (art. 10); e c) atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11). 
8. Com a superveniência da Lei nº. 14.230/2021, que introduziu consideráveis alterações na Lei nº. 8.429/1992, para que o agente público possa ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa, faz-se necessária a demonstração do dolo específico, conforme o art. 1º, § 2º, da Lei nº. 8.429/1992, ao dispor: ‘§ 2º considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente’. 
9. No caso concreto, restou claramente demonstrada a prática de atos ímprobos pelos réus condenados na sentença, consubstanciada em auferir paga indevida em razão do mandato parlamentar exercido pelo então deputado federal João Paulo Cunha, em troca de deflagração e intermediação em licitação desejada pela empresa que ofereceu o valor ao agente político (Marcos Valério, Ramon Hollerbach, Cristiano Paz e Simone Vasconcelos), valendo-se de esquema bancário irregular propiciado por dirigentes do Banco Rural (Kátia Rabello, José Salgado e Vinícius Samarane). 
10. Dolo específico, individualização das condutas e respectivas autorias explanados na sentença de primeiro grau e demonstrados pelo suporte probatório coligido ao feito, tendo sido toda a teia de ilícitos exposta, de maneira pormenorizada, na AP nº. 470, julgada, em definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Poder Judiciário no país. 
11. Caracterização da conduta ínsita no art. 9º, caput, da LIA, expondo, de modo inconteste, a existência do elemento desonestidade, caracterizado pela conduta intencional, dolosa, pela má-fé dos réus considerados ímprobos em receber, pagar e proporcionar a percepção de vantagem patrimonial ilícita a agente político, cada qual com sua respectiva atuação já especificada, sendo o tipo em questão extensível aos particulares que com o ex-parlamentar concorreram para a consumação dos fatos ilícitos, nos termos do art. 3º, caput, do mesmo diploma legal. 
12. Atipicidade da conduta imputada aos apelantes relativamente à lesão aos princípios constitucionais de legalidade e moralidade administrativas, visto que, após as alterações promovidas pela Lei nº. 14.230/2021, passou-se a exigir o enquadramento em uma das hipóteses descritas nos incisos do art. 11 da Lei nº. 8.429/1992, o que não ocorreu in casu. Consequente impossibilidade de imposição das sanções gizadas no inciso III do art. 12 da referida lei. 
13. Sentença revestida de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de censurabilidade das condutas dos apelantes, ao enriquecimento ilícito havido e aos prejuízos gerados à credibilidade da Câmara dos Deputados perante a sociedade, devendo apenas ser limitada a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa civil equivalente ao valor do proveito patrimonial indevido, em consonância com o teto hodiernamente fixado no art. 12, I, da LIA, após a mudança legislativa acima mencionada. 
14. Apelações dos réus parcialmente providas, tão somente para deixar de tipificar a conduta por eles praticada como inserida no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/1992 e, por conseguinte, deixar de condená-los às penalidades gizadas no art. 12, inciso III, da LIA, em especial o recorrente João Paulo Cunha, que não mais estará compelido ‘ao pagamento de multa no valor de duas vezes a remuneração atual do cargo de Presidente da Câmara dos Deputados’, limitando, ademais, a condenação de todos os apelantes ao pagamento de multa civil no limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), correspondente ao quantum ilicitamente recebido pelo agente político à época dos fatos narrados na inicial, acrescido de juros e atualização monetária, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.” (Doc.  55, p. 52-55, destaquei)

Os embargos de declaração opostos por Marcos Valério Fernandes de Souza (Doc. 58), João Paulo Cunha (Doc. 60) e Cristiano de Mello Paz (Doc. 68) foram desprovidos (Doc. 66).
Nas razões de seu apelo extremo, Marcos Valério Fernandes de Souza apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II, XXXIX e XLV, e 37, caput, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido contrariou os princípios da legalidade e da personalidade da pena. Alega a “ausência de comprovação de ato de improbidade administrativa cometido pelo recorrente, traduzido em seu enriquecimento ilícito mediante o recebimento de vantagem patrimonial indevida” (Doc. 72, p. 5). Defende que, “para a configuração do ato de improbidade administrativa se exige de forma indispensável o enriquecimento ilícito consistente no recebimento de qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, o que não se comprovou e individualizou nos autos da presente ação civil pública, haja vista que a decisão combalida se baseou em acréscimo patrimonial indevido auferido por terceiro” (Doc. 72, p. 6). Afirma que “se traduz inconstitucional aplicar ao recorrente reprimendas reservadas ao responsável pelo ato de improbidade administrativa, que no caso sub judice se traduz única e exclusivamente na pessoa de JOÃO PAULO CUNHA, que auferiu vantagem patrimonial indevida no valor de R$ 50.000,00” (Doc. 72, p. 7). 
Simone Reis Lobo de Vasconcelos, nas razões de seu apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, também aponta violação aos artigos 5º, incisos II, XXXIX e XLV, e 37, caput, da Constituição da República. No mesmo sentido, sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido contrariou os princípios da legalidade e da personalidade da pena. Alega a “ausência de comprovação de ato de improbidade administrativa cometido pela recorrente, traduzido em seu enriquecimento ilícito mediante o recebimento de vantagem patrimonial indevida” (Doc. 78, p. 5). Defende também que, “para a configuração do ato de improbidade administrativa se exige de forma indispensável o enriquecimento ilícito consistente no recebimento de qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, o que não se comprovou e individualizou nos autos da presente ação civil pública, haja vista que a decisão combalida se baseou em acréscimo patrimonial indevido auferido por terceiro” (Doc. 78, p. 6).
João Paulo Cunha, por sua vez, nas razões de seu apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido afrontou a segurança jurídica, sob a perspectiva do devido processo legal substantivo, do contraditório e da ampla defesa. Alega a ocorrência de bis in idem, ante a aplicação de sanções criminais e civis idênticas acumuladas, certo que, “mantida a condenação ora recorrida, que, por sua vez, se calca em uma condenação criminal anterior, tem-se que penas já cumpridas pelo ora Recorrente serão repristinadas, pela nova imposição de sanção, em figuras idênticas” (Doc. 82, p. 12). Argumenta que foi condenado, por improbidade administrativa, na presente ação civil pública, ao pagamento de multa civil no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mas o acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Penal 470, “já foi executado e o ora Recorrente já quitou a sua pena corporal e efetuou o ressarcimento do dano indicado na decisão penal, além de haver pagado a multa cominada em sede criminal” (Doc. 82, p. 13).
Ramon Hollerbach Cardoso, nas razões de seu apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II, XXXIX e XLV, e 37, caput e § 4º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido ofendeu os princípios da legalidade e da personalidade da pena, “considerando a ausência de comprovação de ato de improbidade administrativa cometido pelo recorrente, traduzido em seu enriquecimento ilícito mediante o recebimento de vantagem patrimonial indevida” (Doc. 86, p. 5). Alega também que o Tribunal de origem usurpou “a competência do legislador ordinário para dispor sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa” (Doc. 86, p. 5). Aduz que “as supostas vantagens econômicas auferidas pela SMP&B e, consequentemente de seus sócios, não foram apuradas nestes autos” (Doc. 86, p. 5). 
Cristiano de Mello Paz, nas razões de seu apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II, XXXIX e XLV, e 37, caput e § 4º, da Constituição da República. Sustenta também que o acórdão recorrido ofendeu os princípios da legalidade e da personalidade da pena, “considerando a ausência de comprovação de ato de improbidade administrativa cometido pelo recorrente, traduzido em seu enriquecimento ilícito mediante o recebimento de vantagem patrimonial indevida” (Doc. 91, p. 5). Alega também que o Tribunal de origem usurpou “a competência do legislador ordinário para dispor sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa” (Doc. 91, p. 5). Afirma também que “as supostas vantagens econômicas auferidas pela SMP&B e, consequentemente de seus sócios, não foram apuradas nestes autos” (Doc. 91, p. 6).
O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões aos recursos extraordinários (Docs. 94 e 99). 
A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região inadmitiu o recurso extraordinário de João Paulo Cunha por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 100). Quanto aos recursos extraordinários de Marcos Valério Fernandes de Souza, Ramon Hollerbach Cardoso, Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Cristiano de Mello Paz, inadmitiu-os por entender que encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Docs. 101, 102, 103 e 104). 
Irresignados, João Paulo Cunha (Doc. 114), Simone Reis Lobo de Vasconcelos e Marcos Valério Fernandes de Souza (Doc. 115), Ramon Hollerbach Cardoso (Doc. 117) e Cristiano de Mello Paz (Doc. 121) interpuseram os presentes agravos.
É o relatório. DECIDO.
Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou a presente ação civil pública contra João Paulo Cunha e outros, por improbidade administrativa, consubstanciada no recebimento de vantagem patrimonial indevida pelo primeiro, na condição de então Presidente da Câmara dos Deputados, para iniciar procedimento licitatório para a contratação de agência de publicidade, que favoreceu a empresa SMP&B (Doc. 3).
A 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região desproveu a apelação do Ministério Público Federal e deu parcial provimento às apelações interpostas por João Paulo Cunha e outros apenas para deixar de tipificar a conduta por eles praticada como inserida no artigo 11, caput, da Lei 8.429/1992, tendo em vista o advento da Lei 14.230/2021, e limitar a condenação ao pagamento da multa civil de cinquenta mil reais, com fundamento no artigo 9º da Lei 8.429/1992 (Doc. 55).
Os agravos não merecem prosperar. 
Ab initio, pontue-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.199 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a seguinte tese:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (DJe de 12/12/2022, destaquei)

In casu, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu que as condutas dolosas dos agravantes restaram devidamente configuradas, consoante se infere dos seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido:

“2.2.1 - Da apelação do réu João Paulo Cunha (agente político à época dos fatos).
(...)
Assim, para a configuração do ato de improbidade previsto no dispositivo supra, com a redação dada pela Lei nº. 14.230/2021, faz-se imprescindível que a conduta do agente político tenha como escopo a percepção de vantagem patrimonial indevida e seja proporcionada como uma decorrência lógica do exercício do mandato possuído, gerando ao acusado acréscimo econômico irregular, posto não ser oriundo da normal contraprestação pelo desempenho de sua função parlamentar. Ou seja, o dolo exigido passa a ser, após o advento da alteração normativa, o específico. 
Na situação trazida aos autos, e com base em toda a autoridade probatória dele emanada, reputo absolutamente configurada a prática da conduta ímproba pelo apelante, na medida em que o demandado, por ato doloso, locupletou-se indevidamente, obtendo vantagem ilícita em razão do exercício de mandato. 
Cumpre sublinhar que, pelos mesmos fatos aqui investigados, o apelante foi condenado na instância penal pelos crimes de corrupção passiva e peculato, no julgamento da AP 470/STF. 
Com efeito, não procede a alegação do recorrente de que a sentença não poderia ter sido baseada nas conclusões da Ação Penal nº. 470, visto que, muito embora não houvesse o trânsito em julgado à época, a maioria dos Ministros do Supremo já havia votado pela condenação do Sr. João Paulo Cunha, estando a materialidade da conduta, sua autoria e as circunstâncias que rodeavam a situação fática perfeitamente definidas. 
Em verdade, a única alteração havida na referida ação criminal foi a absolvição do ex-parlamentar quanto ao crime de lavagem de dinheiro, após acórdão que julgou, em 13/03/2014, embargos infringentes por ele interpostos, formando coisa julgada sua condenação pelos delitos de peculato e corrupção passiva, sendo, em face desse contexto, irrelevante o voto dissidente lavrado pelo em. Ministro Ricardo Lewandowski, explicitado pelo apelante como móvel suficiente para a reforma da sentença prolatada na presente demanda.
Nesta esteira, tenho que, de fato, ante a decisão definitiva do órgão máximo do Poder Judiciário na AP nº. 470, resta inconteste o dolo específico na conduta do apelante, que auferiu, inequivocamente, vantagem patrimonial indevida em razão do mandato que ocupava, tendo o valor de R$ 50.000,00 ingressado em seu patrimônio jurídico, sendo irrelevante a destinação posteriormente dada a tal verba, que, in casu, fora destinada a interesses de outrem, para a realização de pesquisas de opinião pré-eleitorais do interesse de seu partido político em cidades do Estado de São Paulo. 
Trago a lume excertos da sentença que delimitam, claramente, a responsabilidade do apelante, expondo sua ciência da fonte pagadora do montante a ele destinado, os contatos havidos com outros acusados e o desiderato de dar início a certame que viria a favorecer a empresa SMP§B:
‘De início, convém destacar que o recebimento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por JOÃO PAULO CUNHA, por intermédio de sua esposa, Sra. MÁRCIA REGINA CUNHA, é fato incontroverso nesta ação, assim como o foi na ação penal. O saque deu-se na agência do Banco Rural em Brasília, mediante a assinatura do recibo e apresentação dos documentos da Sra. MÁRCIA. Do recibo constava que o cheque sacado fora emitido pela empresa SM&B dos sócios MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH. Logo, não haveria como desconhecer a origem do dinheiro sacado. Não obstante, argumenta a defesa de João Paulo Cunha que o valor recebido seria oriundo das receitas do PT e que o recebeu do Sr. Marcos Valério, porque anteriormente mantivera contatos de caráter oficial com o empresário. A tese repete os argumentos apresentados na AP 470, onde restou rechaçada pelo voto do Ministro Relator Joaquim Barbosa após minudente exame dos autos, no que foi acompanhado pela maioria dos demais Ministros.
(...)
Contudo, o exame acurado das provas realizado na Ação Penal pelo Min. Relator Joaquim Barbosa, desmonta, de forma irrefutável a tese da defesa. 
De início, ressalta o voto que constou expressamente no recibo assinado pela esposa de JOÃO PAULO CUNHA que o dinheiro tinha origem, em cheque emitido pela SMP&B Propaganda Ltda, mantido em poder do Banco Rural. A inscrição no cheque não deixa dúvida de que o dinheiro não fora doado pelo PT, por intermédio do tesoureiro DELÚBIO SOARES a JOÃO PAULO CUNHA, então Presidente da Câmara. 
Reportando-se aos fatos que antecederam o pagamento, a conclusão inarredável é de que o réu sabia da origem do dinheiro quando o aceitou. A proximidade entre as datas dos encontros entre João Paulo Cunha e Marcos Valério ou entre este e a Secretária do ex-parlamentar e do certame realizado pela Câmara dos Deputados, no qual a empresa de Marcos Valério sagrou-se vencedora também configura indício seguro da ciência pelo réu da origem dos recursos recebidos. 
Conforme consta dos autos (fls. 2764/2765), no dia 03 de setembro de 2003, o encontro deu-se na residência oficial e o motivo, segundo afirmou o réu junto ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, foi meramente felicitativo, de vez que havia conseguido que a Câmara votasse a Reforma Tributária. No dia seguinte, deu-se o pagamento a JOÃO PAULO CUNHA do valor de R$ 50.000,00, em espécie, oriundos de cheque da SMP&B, e pago pela agência do Banco Rural em Brasília. Onze dias depois, o Presidente da Comissão Especial de Licitação constituída por João Paulo, assinou o Edital da Concorrência n° 11/03 da Câmara dos Deputados (fls. 433/457 — Fl. 140/164, Apenso 84, v. 2), datado de 15 de setembro de 2003, que resultou na contratação da SMP&B por aquela Casa Legislativa, em 31.12.2003. 
Os indícios são reforçados pela intensificação dos contatos entre JOÃO PAULO e MARCOS VALÉRIO, desde o final de 2002, quando João Paulo concorreu à Presidência da Câmara e, Marcos Valério e os sócios foram contratados pelo PT para a realização de sua campanha, contrato esse com termo final em 15/02/2003. A agência DNA Propaganda pagou o serviço de assessoria prestado a JOÃO PAULO CUNHA pelo Sr. Luís Costa Pinto.
Depois restou revertida, por incongruente, a afirmação de JOÃO PAULO, de que nunca encontrou MARCOS VALÉRIO em hotéis, fora da Câmara ou da sede do PT e, ao final do depoimento prestado em juízo, admitiu que houve ‘uma reunião em São Paulo, em um hotel, com a presença dos Srs. Luís Costa Pinto, Marcos Valério, Sílvio Pereira e Antônio dos Santos.’ (fl. 2768, verso) 
Tem peso, outrossim, o fato de que o meio de envio do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) da Tesouraria do PT para auxiliar no processo de pré-campanha fugiu totalmente do convencional. Seguramente, em condições normais, o Deputado JOÃO PAULO não teria enviado sua esposa para receber, em espécie, o dinheiro destinado ao Diretório do PT em Osasco, bem como para levar o valor em espécie até sua residência oficial, em Brasília, para que o Deputado o repassasse ao funcionário de nome Gelso Aparecido, para o pagamento em espécie das pesquisas pré-eleitorais (fls. 15432, vol. 72). 
Esse, claramente, não seria o caminho natural do envio de recursos de DELÚBIO SOARES para o Diretório do PT em Osasco, mais de um ano antes do período eleitoral. Aliás, os próprios autos demonstram que o Sr. DELUBIO SOARES enviou, diretamente, recursos para dirigentes dos Diretórios Regionais.’
(...)’
Diante do acima exposto, não há igualmente como se sustentar a alegação de boa-fé do recorrente, não havendo como se negar a clareza do fato de ter sido o valor de R$ 50.000,00 proveniente de recursos da empresa SMP§B, e não do Diretório do Partido dos Trabalhadores, como busca fazer crer, mais uma vez, o acionado, agora nesta apelação. 
Noutra banda, vê-se, claramente, que o réu apelante, por meio de sua atuação, tinha a capacidade de influenciar na deflagração, como, de fato, o fez, e no andamento da licitação, de modo a contemplar os interesses da empresa SMP§B, inferindo-se, pois, que a paga direcionada ao Sr. João Cunha surgiu como contrapartida a esta oculta finalidade.
(...)
Além disso, para a configuração da improbidade com esteio no art. 9º da LIA faz-se despiciendo o dano ao Erário, bastando que o agente tenha obtido, dolosamente, vantagem indevida em razão do mandato por ele ocupado, o que foi justamente o que aconteceu na hipótese, pouco importando também a destinação dada à verba a ele paga, que, nas circunstâncias levantadas no feito, foi dirigida a serviços de interesse do PT, partido político ao qual era filiado.
É a má-fé, caracterizada pelo dolo específico de atuar em desconformidade com a lei para obter vantagem de natureza patrimonial que se sabe indevida, que deve ser apenada na hipótese em exame. Com efeito, a intenção do legislador ordinário na produção do caderno normativo (Lei nº. 8.429/1992), em observância ao texto constitucional (CF, art. 37, § 4º), foi a de impor a todos os agentes públicos o dever de, no exercício de